Tribunal: TJSP
Processo: 1021987-39.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1061530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida.
Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Registro de contrato – Comprovação do serviço prestado – Abusividade – Inexistência.
Seguro proteção financeira – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1639259/SP, na forma do artigo 1.036 do CPC – Abusividade – Ocorrência – Opção de escolha de seguradora – Não demonstração – Devolução de forma simples, com incidência de correção monetária da data da cobrança indevida e juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil.
Sentença reformada – Sucumbência mínima do réu – Reconhecimento – Artigo 86, §único, do CPC.
Recurso provido em parte.